Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711235-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE ANDRADE AGRAVADO: LOURIVAL MOURA E SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antonio de Andrade contra decisão que, nos autos cumprimento de sentença (processo n. 0710662-41.2022.8.07.0001), manejado por Lourival Moura e Silva contra o ora agravante, deferiu a abertura da fase de cumprimento de sentença e determinou a intimação do executado para “o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias; sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil”, além de que “transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, eventual impugnação, na forma do artigo 525 do Código de Processo Civil, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o do mesmo artigo”. Em suas razões de recurso (ID 34260091), o agravante sustenta que: (i) “há exorbitância da verba e exageros quando foram arbitrados os honorários sucumbenciais”; (ii) “a sentença colacionou temas ambíguos e erros no tocante aos honorários de sucumbência”; (iii) “as Decisões interlocutórias que obrigam o pagamento dos honorários de Sucumbência em 15 (quinze) dias são uma afronta à natureza das coisas e do direito, tendo em vista que é devido pagamento dos honorários a parte vencedora”; e (iv) “Agravado e patrono do Réu Sr. Josefino Gomes Gontijo, além de não cumprir os prazos estipulados por este juízo, no dia 09 de Março de 2022, abandonou o processo”. (sic). Pleiteia a concessão de efeito suspensivo. Requer, ao fim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, “reconhecendo que houve um equívoco na Sentença, bem como, nas Decisões Interlocutórias” e a “retratação na Sentença no tocante aos honorários de Sucumbência, sendo designado para a parte vencedora nos autos e não honorários de Sucumbência para procurador da parte vencida”. Preparo recolhido (IDs 34260096 e 34260097). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso foi interposto contra o ato judicial que determinou a intimação da parte executada para o pagamento do débito exequendo e facultou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Entretanto, impende salientar que, malgrado formalmente o referido ato seja uma decisão interlocutória, o conteúdo que foi objeto de irresignação do autor não possui caráter decisório, mas apenas de mero expediente. Nesse ínterim, a simples intimação da parte executada não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, tampouco de causar gravames à parte agravante, e, portanto, não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante, anteriormente à interposição do presente recurso, em 11/4/2022, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no dia 5/4/2022, na qual requereu o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, com a consequente extinção da execução e, subsidiariamente, do excesso da execução (ID 120808783 dos autos de origem). É cediço que o interesse de agir caracteriza-se pelo preenchimento de dois requisitos, quais sejam: necessidade e adequação da ação proposta. A necessidade se refere à imprescindibilidade de manifestação do Poder Judiciário para obtenção do bem da vida. A adequação, por sua vez, relaciona-se à pertinência da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo. Nos termos do art. 523 do CPC[1], o executado será intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Por seu turno, o art. 525 do mesmo diploma normativo[2] dispõe que, transcorrido o referido prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Desse modo, também não se vislumbra o interesse recursal da parte agravante, no tocante à adequação da via eleita, porquanto a legislação prevê o oferecimento do incidente processual de impugnação ao cumprimento de sentença para a discussão dos temas submetidos à análise no presente recurso, quais sejam, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução, com fulcro no § 1o do art. 525 do CPC[3]. Impende salientar ainda que o tema recorrido se encontra sob análise do magistrado na origem, o qual apreciará a impugnação apresentada pela parte agravante nos autos de origem, em conformidade com o disposto no art. 525 do CPC, e, portanto, eventual processamento do recurso implicará supressão de instância. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade de cabimento e de interesse recursal, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. [2] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [3] § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.